Tribunal: TJSP
Processo: 2255298-56.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Revisional e indenizatória – Plano de assistência à saúde – Autor que ajuizou a demanda buscando a revisão dos reajustes por sinistralidade, ocorridos entre 2019 e 2023 – Tutela antecipada – Concessão em parte – Manutenção do valor da mensalidade, afastando-se provisoriamente o reajuste por sinistralidade do ano de 2023 (34,90%) – Insurgência da ré – Descabimento –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Revisional e indenizatória – Plano de assistência à saúde – Autor que ajuizou a demanda buscando a revisão dos reajustes por sinistralidade, ocorridos entre 2019 e 2023 – Tutela antecipada – Concessão em parte – Manutenção do valor da mensalidade, afastando-se provisoriamente o reajuste por sinistralidade do ano de 2023 (34,90%) – Insurgência da ré – Descabimento – Ausência de prejuízo – Apenas um reajuste foi suspenso – Inexistência de documentos que avalizem os reajustes impugnados – Preenchimento dos pressupostos do art. 300 do CPC – AGRAVO IMPROVIDO.